Tribunal: CARF
Processo: 10845.720815/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720815/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
CENTRO DE APREDIZAGEM METÓDICA E PRÁTICA MÁRIO DOS
SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
E
PREVIDENCIÁRIAS.
ISENÇÃO.
REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. LANÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
O direito de usufruir da isenção das contribuições sociais/previdenciárias
requer da entidade o cumprimento, cumulativo, de todos os requisitos
estabelecidos em lei. Se observado o descumprimento de um deles a
fiscalização deve proceder ao lançamento das contribuições devidas
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE
DO
INSS,
POR
INTERMÉDIO
DA
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
INFRAÇÃO. Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa
omitir, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social GFIP, valores que constituam fatos geradores de
contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma Guia, dados incorretos que
provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720815/2011-91
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Consoante
DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DO PROCESSO COMPROT No 10845.720815/201191 (fls. 02) e
RELATÓRIO FISCAL – REFISC (fls. 92 a 146), o presente decorre do descumprimento de
obrigações tributárias (principais e acessórias), representadas pelos seguintes Autos de Infração:
• no 37.195.0686
Relativo à contribuição previdenciária dos segurados, de que trata o art. 20 e 21 da
Lei no 2.212, incidentes sobre as remunerações indiretas concedidas aos empregados
(empréstimo não pago, mensalidade escolar e alimentação) e incidente sobre os valores pagos ao
contribuinte individual (contador Rafael Max de Souza), nas competências de 01/2006 a
12/2007; Tal crédito, consolidado em 14/04/2011, importa em R$ 33.206,91; já incluídos aí os
juros e a multa de mora incidentes sobre o débito originário.
• no 37.195.0694
Relativo às contribuições previdenciárias, de que tratam os incisos I e II do art. 22
da Lei no 2.212, de 24/7/1991, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e sobre as remunerações indiretas concedidas aos mesmos (empréstimo não pago,
mensalidade escolar e alimentação), nas competências de 01/2006 a 12/2007 (inclusive 13o
salário); e de que trata o inciso III do art. 22 da Lei no 2.212, de 24/7/1991, incidente sobre os
valores pagos ao segurado contribuinte individual, nas competências de 01/2006 a 12/2007; Tal
crédito, consolidado em 14/04/2011, importa em R$ 1.953.203,95; já incluídos aí os juros e as
multas de mora e de ofício incidentes sobre o débito originário.
• no 37.195.0708
Relativo às contribuições destinadas aos Terceiros (Entidades Fundos: FNDE,
SESC, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
e sobre as remunerações indiretas concedidas aos mesmos (empréstimo não pago, mensalidade
escolar e alimentação), nas competências de 01/2006 a 12/2007 (inclusive 13o salário); Tal
crédito, consolidado em 14/04/2011, importa em R$ 407.903,41; já incluídos aí os juros e a
multa de mora incidentes sobre o débito originário.
• no 37.195.0678
Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, prevista no inciso II do art.
32 da Lei no 8.212/1991 c/c o inciso II, §§ 13 ao XVII, do art. 225, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão de ter deixado de
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

lançar em títulos próprios de sua contabilidade, o que foi despendido em gratuidade, de forma
clara e objetiva. Além do que foram observados lançamentos que não possuem relação alguma
com o fato contábil. Aplicada a multa de R$ 15.235,55, ante a não ocorrência de agravante.
• no 37.195.0660
Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, prevista no inciso III, § 11,
do art. 32 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, c/c o inciso III do art. 225, do RPS (aprovado pelo Decreto no
3.048/1999), em razão de ter deixado de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização; Aplicada a multa de R$
15.235,55, ante a não ocorrência de agravante.
• no 37.195.0651
Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, prevista nos §§ 2o e 3o do art.
33 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, c/c o parágrafo único do art. 233 do RPS (aprovado pelo Decreto no
3.048/1999), em razão de ter deixado de apresentar livros e ou documentos; e
Aplicada a multa de R$ 15.235,55, ante a não ocorrência de agravante.
• no 37.195.0716
Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212/1991, em razão da apresentação de GFIP com informações omissas, nas
competências de 01/2006 a 12/2007 (inclusive 13o salário); e Aplicada a multa no valor de R$
380.892,50.
Acrescenta, o referido relatório, que:
i) o contribuinte se trata de uma associação civil de direito privado, com fins não
econômicos, que possui a finalidade de executar ações e atividades de atendimento e proteção na
área de assistência social, educação, qualificação profissional e a promoção da integração ao
trabalho educativo de adolescentes;
ii) no período em questão (01/2006 a 12/2007) a entidade usufruiu indevidamente
da isenção das contribuições sociais/previdenciárias, uma vez que não cumpriu com o requisito
de que trata o inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991;
iii) nos documentos apresentados (livros contábeis e de atas, folhas de pagamento
e documentos financeiros) foram constatadas diversas irregularidades, como segue:
=> adiantamentos de valores a empregados, sem que tenha
havido o correspondente desconto em folha de pagamento, mas
que foram contabilizados como empréstimos, porém, sem a
apresentação de contratos, além do que existem empréstimos
que se arrastam ano após ano, sem qualquer explicação pela
entidade, e mais, não há critério para a baixa desses
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

empréstimos, que às vezes se dá por intermédio da folha de
pagamento ou por depósito bancário;
=> pagamento pela realização de festa no valor de R$
16.000,00 (Buffet Roma);
=> pagamentos pela aquisição de três mil (3.000) brindes e por
dois (2) televisores doados a empregados em razão de
casamento e um (1) microondas, pelo reconhecimento de
trabalho prestado;
=> pagamentos em pecúnia de mensalidades de cursos
superiores para alguns empregados (de baixa renda) e ex
aprendiz;
=> os valores dessas mensalidades pagas aos empregados
foram considerados como remunerações indiretas;
=> não existe contrato de empréstimo com os funcionários e
que os valores emprestados, não pagos, foram considerados
como remunerações;
=> registros contábeis de despesas sem obediência aos
princípios contábeis, conforme exigido pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CRC e pela Norma Brasileira de
Contabilidade – NBC (Resolução no 877/00, item 10 e 10.19),
uma vez que não registra em contas específicas o que
realmente foi despendido em gratuidade, de forma clara e
objetiva, afim que permita verificar o que aplicou em
gratuidade;
=> devida as irregularidades verificadas na sua escrituração
contábil não conseguiu comprovar a aplicação da gratuidade
mínima de 20 % (trinta por cento), de que trata o inciso VI do
art. 3o do Decreto no 2.536/1998 (vigente à época);
=> aplicação de renda e/ou receita em atividades diversas do
seu objetivo social, o que constitui descumprimento do inciso
IV do Decreto citado no item anterior;
iv) a entidade, intimada para tanto, informou que não possui convênio com o PAT
Programa de Alimentação do Trabalhador e que forneceu cesta básica e vale refeição em
dinheiro aos funcionários que recebem até 2 pisos, conforme Convenções Coletivas, além do que
forneceu refeições aos adolescentes assistidos (aprendizes da parte prática);
v) deixou de informar em GFIP os valores pagos aos empregados em dinheiro,
referentes às cestas básicas e vale refeição, bem como os valores correspondentes à
alimentação/refeição fornecida;
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

=> os valores das despesas com educação superior pagas aos
empregados;
=> os valores dos empréstimos não quitados concedidos aos
empregados;
=> os valores pagos ao contador (contribuinte individual), Sr.
Rafael Max de Souza;
vi) ao informar na GFIP o FPAS 639, foram suprimidas as contribuições
sociais/previdenciárias devidas;
vii) a conduta da empresa configura, em tese, Crime de Sonegação Fiscal, previsto
no art. 337A, inciso I, do Código Penal, na redação da pela Lei no 9.983/2000, motivo pelo qual
será elaborado Representação Fiscal para Fins Penais;
viii) em razão do advento da Medida Provisória – MP no 449, de 04/12/2008, que
alterou o valor da multa, efetuou-se a comparação desta com a vigente à época da ocorrência dos
fatos tributários, para a aplicação da penalidade mais benéfica, em cumprimento do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, como se verifica do demonstrativo anexo.
Notificado destes Autos de Infração no dia 27/04/2011, o sujeito passivo
impugnou-os em 23/05/2011, na forma do expediente juntado às fls. 301 a 337, por meio do qual
alega, em síntese, que:
O lançamento deve ser revisto de ofício, em decorrência de fatos não conhecidos pela
fiscalização acerca de suas atividades, uma vez que a fiscalização se deu à distância, em
aplicação do art. 149, VIII, do CTN e art. 65 da Lei no 9.784/1999;

Qualquer imposição tributária, como a aqui questionada, fere o princípio do não confisco,
previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal;

A necessidade de provar 20 % de gastos com gratuidade é aplicável nos casos de
estabelecimentos de ensino, que possuem finalidade lucrativa, mas que esse não é o seu caso;

Relativamente ao pagamento de um Buffet, não houve o citado desvio de finalidade porque o
recurso era do Banco do Brasil, para promover esse Banco junto à comunidade;

Os adiantamentos e empréstimos a funcionários somaram R$ 16.352,57, que além de não
prejudicar o desenvolvimento de suas atividades, são normais e não significam desvio de
recursos;

A despesa com brindes objetivou divulgar a entidade, no sentido de angariar novas empresas
parceiras;

Os agraciados com televisores e microondas prestaram relevantes serviços à instituição;

Em casos análogos, conforme decisões que transcreve, a Receita Federal e o Conselho de
Recursos da Previdência Social tem agido acertadamente, como por exemplo, se uma igreja
mantém uma livraria não retira dela o direito à imunidade, assim como um clube, que mantém
uma cantina, não perde a isenção;

Por aplicar mais de 90 % dos seus recursos em gratuidade está isenta das contribuições
exigidas, pelo que requer a nulidades dos Autos de Infração correspondentes e, por via de
consequência, os Autos relativos às obrigações acessórias. Junta documentos (fls. 340 a 920).
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

.

A DRJ Campinas, na análise da impugnatória e de toda a documentação e
manifestações até o momento apresentadas manifestou seu entendimento no seguinte sentido :
Da ação fiscal e da revisão
Pretende a Autuada que o lançamento seja revisto, em decorrência de fatos não conhecidos
pela fiscalização acerca de suas atividades, uma vez que a ação fiscal se deu à distância, em
aplicação do art. 149, inciso VIII, do CTN e art. 65 da Lei no 9.784/1999.

Em que pese a Autuada não tenha indicado e/ou comprovado qual(is) fato(s) não foi(ram)
conhecido(s) pela fiscalização, que, nas palavras da Autuada, poderia(m) sugerir alguma
revisão das autuações, é de se lembrar que, para a fruição da isenção das contribuições
sociais/previdenciárias, as entidades beneficentes de assistência social devem atender
exigências estabelecidas em lei, conforme estabelece o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.

Trata-se de norma de eficácia contida, eis que dependente de integração normativa para a
fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito cabendo à lei ordinária
prescrever os requisitos e as condições para que a Entidade Beneficente de Assistência Social,
possa, de fato, gozar da isenção.

Embora o art. 55 da Lei no 8.212/1991 – que tratava da isenção das contribuições
previdenciárias – tenha sido revogado pela Medida Provisória no 446, de 07/11/2008, que foi
convertida na Lei no 12.101, de 12/11/2009, não se deve esquecer o disposto no artigo 144 do
Código Tributário Nacional CTN.

Note-se, portanto, que o lançamento possui caráter retrospectivo e se reporta, quanto aos
aspectos materiais, à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela lei então
vigente, ainda que, posteriormente, modificada ou revogada .Assim, a regra geral, é que o fato
regula-se juridicamente pela lei em vigor na época de sua ocorrência.

A lei incide sobre o fato que, concretizando sua hipótese de incidência, acontece durante o
tempo em que é vigente. Surgindo uma lei nova para regular fatos do mesmo tipo, ainda assim,
aqueles fatos acontecidos durante a vigência da lei anterior foram por ela qualificados
juridicamente e a eles, portanto, aplica-se a lei antiga.

Assim, para o período da ação fiscal (01/01/2006 a 31/12/2007), devem ser aplicados os
dispositivos previstos no art. 55 da Lei no 8.212/1991.

Note-se que para usufruir do direito de isenção das contribuições sociais/previdenciárias a
entidade dever cumprir, CUMULATIVAMENTE, todos os requisitos do art. 55. O que
significa dizer que na hipótese de descumprimento de um desses requisitos cabe ao Fisco
adotar as providências necessárias à cobrança das contribuições que deixaram de ser
recolhidas, adotando as disposições contidas no art. 32 e §§ 1o e 2o, da Lei 12.101/2009.

Uma vez demonstrado que a exigibilidade das contribuições está fundamentada na legislação
aplicável e em plena vigência na época da ocorrência dos fatos geradores, ao agente público,
por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos
impostos por essa legislação, não podendo dela se afastar, sob pena de ser responsabilizado por
esse ato.

Portanto, a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos
normativos vigentes, não podendo afastar sua aplicação, nos termos do parágrafo único do art.
142 do CTN e do art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.

Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

Dessa forma, ao constatar situações que implicassem no descumprimento dos requisitos
obrigatórios à fruição da isenção, como acima relatado, restaria à autoridade fiscal adotar os
procedimentos legais previstos, no caso, a lavratura dos competentes Autos de Infração por
descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, como se procedeu.

Registre-se que foram diversas as irregularidades encontradas, como se observa do Relatório
Fiscal (fls. 92 a 146), as quais apresentamos, sinteticamente, abaixo:

Adiantamentos de valores a empregados, sem que tenha havido o correspondente desconto em
folha de pagamento, mas que foram contabilizados como empréstimos, porém, sem a
apresentação de contratos, além do que existem empréstimos que se arrastam ano após ano,
sem qualquer explicação pela entidade, e mais, não há critério para a baixa desses
empréstimos, que às vezes se dá por intermédio da folha de pagamento ou por depósito
bancário;

Pagamento pela realização de festa no valor de R$ 16.000,00 (Buffet Roma);

Pagamentos pela aquisição de três mil (3.000) brindes e por dois (2) televisores doados a
empregados em razão de casamento e um (1) microondas, pelo reconhecimento de trabalho
prestado;

Pagamentos em pecúnia de mensalidades de cursos superiores para alguns empregados (de
baixa renda) e ex aprendiz;

Os valores dessas mensalidades pagas aos empregados foram considerados como remunerações
indiretas;

Não existe contrato de empréstimo com os funcionários e que os valores emprestados, não
pagos, foram considerados como remunerações;

Registros contábeis de despesas sem obediência aos princípios contábeis, conforme exigido
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CRC e pela Norma Brasileira de Contabilidade –
NBC (Resolução no 877/00, item 10 e 10.19), uma vez que não registra em contas específicas o
que realmente foi despendido em gratuidade, de forma clara e objetiva, afim que permita
verificar o que aplicou em gratuidade;

Não conseguiu comprovar a aplicação da gratuidade mínima de 20 % (trinta por cento), de que
trata o inciso VI do art. 3o do Decreto no 2.536/1998 (vigente à época);

E aplicação de renda e/ou receita em atividades diversas do seu objetivo social, o que constitui
descumprimento do inciso IV do Decreto citado no item anterior. Em face dessas
irregularidades a Autuada se manifestou, como se demonstrará.

Dos empréstimos

Relativamente aos empréstimos aos funcionários alegou a Autuada que os mesmos não
prejudicaram o desenvolvimento de suas atividades, além do que são normais e não significam
desvio de recursos.

Ora, independentemente, se esses empréstimos interferiram no desenvolvimento de suas
atividades, o fato é que não existe fundamento legal para essa prática, além do que o
empréstimo a empregado, sem a comprovação de que o correspondente valor foi devolvido,
constitui remuneração indireta.

Some-se a isso que a Autuada é uma entidade sem fins lucrativos e que, portanto, repetindo,
para se valer da pretensa isenção das contribuições sociais/previdenciárias deve cumprir,
cumulativamente, todos os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, dentre os quais
destacamos o inciso III, correspondente à posse do Certificado de Entidade Beneficente de
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada
três anos. Pelo que deve a entidade comprovar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte
por cento da receita bruta, conforme exige o Decreto no 2.536, de 6/4/1998, art. 3o, inciso VI.

Note-se, portanto, que o direito à isenção pressupõe a aplicação, em gratuidade, de pelo menos
vinte por cento de sua receita, além do que a mesma nunca poderá ser inferior à isenção
usufruída. E, ainda, que não consta desses dispositivos que tal exigência somente se aplica aos
estabelecimentos de ensino, como alega a Autuada.

Conforme relato fiscal, devida as irregularidades verificadas na escrituração contábil, como
será demonstrado adiante, a Autuada não conseguiu comprovar a aplicação da gratuidade
mínima de 20 % (trinta por cento).

• Do Buffet e dos brindes e presentes

No que se refere ao pagamento de um Buffet e/ou a intermediação para a realização do mesmo
e, ainda, sobre o pagamento de brindes e presentes a empregados, à parte da controvérsia
estabelecida pela Autuada, é importante lembrar que a entidade possui a finalidade de executar
ações e atividades de atendimento e proteção na área de assistência social, educação,
qualificação profissional e a promoção da integração ao trabalho educativo de adolescentes,
conforme Estatuto Social, datado de 28/12/2004. O que significa dizer que tais pagamentos ou
intermediação não se incluem na sua finalidade.

Com efeito, ante a constatação de que não possui direito a usufruir da isenção das contribuições
sociais/previdenciárias, os lançamentos fiscais devem ser mantidos.

Ressalte-se que as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais (Auto
de Infração no 37.195.0686), de que tratam, respectivamente, os art. 20 e 21 da Lei no
8.212/1991, serão sempre devidas, ainda que possuísse a condição de isenta, isto porque
somente foram alcançadas pela isenção, na forma do art. 55 da Lei no 8.212/1991, as
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 dessa mesma Lei.

Das obrigações acessórias

Em que pese a Autuada não tenha impugnado, especificamente, qualquer das infrações
cometidas, é de se destacar que foram lavrados Autos de Infração pelo descumprimento de
diversas obrigações acessórias, a saber

• no 37.195.0660
Por não ter apresentado os esclarecimentos necessários à fiscalização relativamente à
gratuidade concedida, embora devidamente intimada para tanto.

• no 37.195.0651
Em razão de sua escrituração contábil se apresentar deficitária, quer porque não obedeceu aos
princípios contábeis, quer porque se apresentou omissa em face de diversos fatos contábeis.
• no 37.195.0716
Por ter apresentado GFIP com informações omissas no que se refere a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

• no 37.195.0678
Por ter deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, o que foi despendido em
gratuidade, de forma clara e objetiva. Além do que foram observados lançamentos que não
possuem relação alguma com o fato contábil.

Registre-se que o Diário é um livro obrigatório pela legislação comercial. Por ser obrigatório, o
Diário está sujeito às formalidades legais extrínsecas e intrínsecas, a saber:

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

Deve ser encadernado com folhas numeradas, seguidamente. Deverá conter, ainda, os termos
de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do Registro
do Comércio (Extrínsecas). A escrituração será completa, em idioma e moedas nacionais, em
forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para as
margens (Intrínsecas).

Ocorreu que a escrituração contábil da Autuada não possui a individualização e clareza
exigidas, ou seja, não atende às formalidades intrínsecas, uma vez que a contabilidade não
registra em contas específicas o que foi realmente gasto com gratuidade, de forma clara e
objetiva.

Acrescente-se a isso que o Conselho Federal de Contabilidade, por intermédio da Resolução
CFC no 877, de 18/04/2000 (vigente à época), estabeleceu critérios e procedimentos específicos
de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa
das entidades sem finalidade de lucros. Entretanto, a escrituração contábil da Autuada não se
apresenta dessa forma, como restou evidenciado pela fiscalização. Ademais, vale lembrar que o
referido Conselho, por meio da Resolução no 1.121/2008:

Nesse passo, é do interesse da fiscalização tributária, na condição de usuária das informações
contábeis da empresa, para aferição do exato valor concedido em gratuidade, que seja
escriturado de forma clara e objetiva. Além do mais, a mesma resolução prevê que as
Demonstrações contábeis preparadas sob a égide desta Estrutura Conceitual objetivam fornecer
informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em
geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados
grupos de usuários.

Ao tratar da confiabilidade como atributo das informações contábeis, a Resolução referida
estabeleceu normas. O fato é que o procedimento da entidade acaba por contrariar regras
contábeis básicas. E isto afeta em muito a sua confiabilidade, porquanto pode induzir o Auditor
Fiscal a erros.

Com efeito, temos que tais Autos de Infração foram oportuna e devidamente lavrados. Razão
pela qual devem ser mantidos.

Do não confisco
Diz a Autuada que qualquer imposição tributária, como a aqui questionada, fere o princípio do
não confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

Diante dessa alegação, temos que não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar as
normas jurídicas em questão a pretexto de que elas levam ao confisco, ou por qualquer outra
circunstância não prevista em lei , eis que sua atividade é plenamente vinculada, ou seja, o
administrador deve pautar toda a sua conduta secundum legem.

Outro não é o entendimento que exsurge da interpretação do art. 37 da Constituição Federal,
em cujo texto se verifica que o primeiro mandamento imposto à Administração Pública é o
chamado “princípio da legalidade”, a significar que todos os seus órgãos, entidades e agentes
devem obediência à lei.

Ainda, cumpre reiterar que as leis e atos normativos nascem com absoluta presunção de
validade, a qual só pode ser elidida pelo Poder Judiciário, dentro das competências que a ele
foram atribuídas pela Superlei. Noutros termos, à Administração Pública falece competência
para afastar a aplicabilidade das normas legais regularmente postas em vigor, a pretexto de sua
inconformidade com o Texto Supremo.

Acrescente-se que a conduta da Administração Pública deve sempre estar de acordo com os
princípios gerais que lhe são afetos, tais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

publicidade e a eficiência (CF, art. 37, caput) e os específicos, como motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e interesse público (Lei n° 9.784/99, art. 2°, caput). Pois,
as autoridades administrativas não têm interesse subjetivo a defender. Devem, pois, exercer
suas funções dentro do que a lei prescreve, aplicando-a desinteressadamente.

Das decisões do CARF
Alega a Autuada que em casos análogos, conforme decisões que transcreve, a Receita Federal e
o Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS tem agido acertadamente, como por
exemplo, se uma igreja mantém uma livraria não retira dela o direito à imunidade, assim como
um clube, que mantém uma cantina, não perde a isenção.

Relativamente às decisões que transcreve, proferidas pelo CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e pelo CRPS, é de se ressaltar que as mesmas trataram de situação diversas à
da Autuada.

Decisão no 655/97 da 6a Região Fiscal – Refere-se a doação recebida pela entidade;
Decisão no 72/98 da 9a Região Fiscal – Refere-se a entidade que realiza atividade comercial de
bar e lanchonete dentro de suas dependências e em benefícios de seus usuários; e
Decisão CRPS no 35464002062200415/4a CaJ – Refere-se à remuneração de diretores pelo
exercício de atividades diversas das estatutárias.

Quer dizer, não se pode afirmar que alguma dessas decisões possua semelhança com as
situações presenciadas na Autuada, quais sejam: de conceder empréstimo a empregados sem a
devida comprovação; de concessão de gratuidade de valor inferior a vinte por cento; de exercer
atividade diversa do seu objeto social; e do descumprimento de obrigações acessórias.

Com efeito, as referências feitas às decisões daqueles órgãos julgadores são totalmente
inoportunas e/ou inapropriadas.

Dos documentos juntados
Em que pese a maioria dos documentos juntados não se refira ao período em questão (01/2006
a 12/2007), temos que os demais não permitem qualquer alteração do procedimento fiscal, quer
porque grande parte dos mesmos já foram observados pela fiscalização, quer porque outra parte
nada comprova, isto é, relativamente ao almejado direito de usufruir da isenção das
contribuições sociais/previdenciárias.

Conclusão
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se considerar improcedente a impugnação relativa ao
Processo no 10845.720815/201191 (Autos de Infração no 37.195.0686, no 37.195.0694, no
37.195.0708, no 37.195.0678, no 37.195.0651 e no 37.195.0716), mantendo-se os créditos
previdenciários por meio dele constituído.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário lançado.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

Primeiramente, pretende a Autuada que o lançamento seja revisto, em
decorrência de fatos supostamente não conhecidos pela fiscalização acerca de suas atividades.

Repita-se que para a fruição da isenção das contribuições
sociais/previdenciárias, as entidades beneficentes de assistência social devem atender exigências
estabelecidas em lei, conforme estabelece o art. 195, § 7o, da Constituição Federal.

Embora o art. 55 da Lei no 8.212/1991 – que tratava da isenção das
contribuições previdenciárias – tenha sido revogado pela Medida Provisória no 446, de
07/11/2008, que foi convertida na Lei no 12.101, de 12/11/2009, não se deve esquecer o disposto
no artigo 144 do Código Tributário Nacional CTN.

Note-se, portanto, que o lançamento possui caráter retrospectivo e se reporta,
quanto aos aspectos materiais, à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela
lei então vigente, ainda que, posteriormente, modificada ou revogada .Assim, a regra geral, é que
o fato regula-se juridicamente pela lei em vigor na época de sua ocorrência.

A lei incide sobre o fato que, concretizando sua hipótese de incidência,
acontece durante o tempo em que é vigente. Surgindo uma lei nova para regular fatos do mesmo
tipo, ainda assim, aqueles fatos acontecidos durante a vigência da lei anterior foram por ela
qualificados juridicamente e a eles, portanto, aplica-se a lei antiga. Assim, para o período da ação
fiscal (01/01/2006 a 31/12/2007), devem ser aplicados os dispositivos previstos no art. 55 da Lei
no 8.212/1991.

Merece seja repetido que para usufruir do direito de isenção das contribuições
sociais/previdenciárias a entidade dever cumprir, CUMULATIVAMENTE, todos os requisitos
do art. 55, acima transcritos. O que significa dizer que na hipótese de descumprimento de um
desses requisitos cabe ao Fisco adotar as providências necessárias à cobrança das contribuições
que deixaram de ser recolhidas, adotando as disposições contidas no art. 32 e §§ 1o e 2o, da Lei
12.101/2009.

Uma vez demonstrado que a exigibilidade das contribuições está fundamentada
na legislação aplicável e em plena vigência na época da ocorrência dos fatos geradores, ao
agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os
mandamentos impostos por essa legislação, não podendo dela se afastar, sob pena de ser
responsabilizado por esse ato. Portanto, a atividade da autoridade administrativa encontra-se
vinculada aos dispositivos normativos vigentes, não podendo afastar sua aplicação, nos termos
do parágrafo único do art. 142 do CTN e do art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990.

Dessa forma, ao constatar situações que implicassem no descumprimento dos
requisitos obrigatórios à fruição da isenção, como acima relatado, restaria à autoridade fiscal
adotar os procedimentos legais previstos, no caso, a lavratura dos competentes Autos de Infração
por descumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias, como se procedeu.

Ratifique-se que foram diversas as irregularidades encontradas, como se
observa do Relatório Fiscal (fls. 92 a 146). Repitamos:
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

=> adiantamentos de valores a empregados, sem que tenha havido o
correspondente desconto em folha de pagamento, mas que foram contabilizados como
empréstimos, porém, sem a apresentação de contratos, além do que existem empréstimos que se
arrastam ano após ano, sem qualquer explicação pela entidade, e mais, não há critério para a
baixa desses empréstimos, que às vezes se dá por intermédio da folha de pagamento ou por
depósito bancário;

=> pagamento pela realização de festa no valor de R$ 16.000,00 (Buffet
Roma);
=> pagamentos pela aquisição de três mil (3.000) brindes e por dois (2)
televisores doados a empregados em razão de casamento e um (1) microondas, pelo
reconhecimento de trabalho prestado;

=> pagamentos em pecúnia de mensalidades de cursos superiores para alguns
empregados (de baixa renda) e ex aprendiz;

=> os valores dessas mensalidades pagas aos empregados foram considerados
como remunerações indiretas;

=> não existe contrato de empréstimo com os funcionários e que os valores
emprestados, não pagos, foram considerados como remunerações;

=> registros contábeis de despesas sem obediência aos princípios contábeis,
conforme exigido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CRC e pela Norma Brasileira de
Contabilidade – NBC (Resolução no 877/00, item 10 e 10.19), uma vez que não registra em
contas específicas o que realmente foi despendido em gratuidade, de forma clara e objetiva, afim
que permita verificar o que aplicou em gratuidade;

=> não conseguiu comprovar a aplicação da gratuidade mínima de 20 % (trinta
por cento), de que trata o inciso VI do art. 3o do Decreto no 2.536/1998 (vigente à época); e

=> aplicação de renda e/ou receita em atividades diversas do seu objetivo
social, o que constitui descumprimento do inciso IV do Decreto citado no item anterior. Em face
dessas irregularidades a Autuada se manifestou.

Quanto às obrigações acessórias, em que pese a Autuada não tenha impugnado,
especificamente, qualquer das infrações cometidas, é de se destacar que foram lavrados Autos de
Infração pelo descumprimento de diversas obrigações acessórias, a saber:

• no 37.195.0660 – Por não ter apresentado os esclarecimentos necessários à
fiscalização relativamente à gratuidade concedida, embora devidamente intimada para tanto.
• no 37.195.0651 – em razão de sua escrituração contábil se apresentar
deficitária, quer porque não obedeceu aos princípios contábeis, quer porque se apresentou omissa
em face de diversos fatos contábeis.

• no 37.195.0716 – Por ter apresentado GFIP com informações omissas no que
se refere a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

• no 37.195.0678 – Por ter deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, o que foi despendido em gratuidade, de forma clara e objetiva. Além do que foram
observados lançamentos que não possuem relação alguma com o fato contábil.
Registre-se que o Diário é um livro obrigatório pela legislação comercial. Por
ser obrigatório, o Diário está sujeito às formalidades legais extrínsecas e intrínsecas, a saber:
deve ser encadernado com folhas numeradas, seguidamente. Deverá conter, ainda, os termos de
abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do Registro do
Comércio (Extrínsecas). A escrituração será completa, em idioma e moedas nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos
em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para as margens
(Intrínsecas).

Ocorreu que a escrituração contábil da Autuada não possui a individualização e
clareza exigidas, ou seja, não atende às formalidades intrínsecas, uma vez que a contabilidade
não registra em contas específicas o que foi realmente gasto com gratuidade, de forma clara e
objetiva. Acrescente-se a isso que o Conselho Federal de Contabilidade, por intermédio da
Resolução CFC no 877, de 18/04/2000 (vigente à época), estabeleceu critérios e procedimentos
específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa
das entidades sem finalidade de lucros. Entretanto, a escrituração contábil da Autuada não se
apresenta dessa forma, como restou evidenciado pela fiscalização.

O fato é que o procedimento da entidade acaba por contrariar regras contábeis
básicas. E isto afeta em muito a sua confiabilidade, porquanto pode induzir o Auditor Fiscal a
erros. Com efeito, temos que tais Autos de Infração foram oportuna e devidamente lavrados.
Razão pela qual devem ser mantidos.

Diz a Autuada que qualquer imposição tributária, como a aqui questionada,
fere o princípio do não confisco, previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Diante dessa alegação, temos que não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar as
normas jurídicas em questão a pretexto de que elas levam ao confisco, ou por qualquer outra
circunstância não prevista em lei , eis que sua atividade é plenamente vinculada, ou seja, o
administrador deve pautar toda a sua conduta secundum legem. Outro não é o entendimento que
exsurge da interpretação do art. 37 da Constituição Federal, em cujo texto se verifica que o
primeiro mandamento imposto à Administração Pública é o chamado “princípio da legalidade”, a
significar que todos os seus órgãos, entidades e agentes devem obediência à lei.

Pelo exposto, entendo que no caso em comento, baseando-se nas argumentações e
documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.806 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720815/2011-91

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1111
DF CARF MF
Original